Tribunal: TJSP
Processo: 2222524-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Progressão ao regime aberto – Dispensa da realização do exame criminológico – Pedido de desistência – Desistência homologada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2222524-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
DANIEL SANTOS PEDRO e Impetrante ÊNIO ARANTES RANGEL, é impetrado
JUÍZO DO DEECRIM UR5 DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
HOMOLOGARAM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, PREJUDICADO O
EXAME DE MÉRITO DO "WRIT". V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222524-75.2020.8.26.0000 -Voto no 16.187
2
Voto no 16.187
Habeas Corpus no 2222524-75.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante: Enio Arantes Rangel
Paciente: Daniel Santos Pedro
Impetrada: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Comarca de
Presidente Prudente
Ementa
“Habeas Corpus” Progressão ao regime aberto Dispensa
da realização do exame criminológico
Pedido de
desistência Desistência homologada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Enio Arantes Rangel, em favor do paciente
DANIEL SANTOS PEDRO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente Prudente.
Alega em síntese que após o paciente ter
preenchido os requisitos legais houve o pedido de progressão de regime
prisional, no entanto, o MM Juiz ao invés de deferir a pretensão, determinou a
realização do exame criminológico, com base na gravidade dos delitos
cometidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222524-75.2020.8.26.0000 -Voto no 16.187
3
Pretende, portanto, a concessão da liminar para que
seja determinada a remoção do paciente ao regime aberto, até o julgamento
definitivo do presente "writ"; quanto ao mérito postula a concessão da ordem
para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame
criminológico e determinada a análise do benefício pleiteado com base apenas
nos requisitos previstos em lei.
A medida liminar foi indeferida em 17 de setembro
de 2020, por decisão proferida pelo eminente Desembargador Sérgio Coelho.
Dispensadas
as
informações
por
parte
da
autoridade apontada como coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de "habeas corpus" que visava
obter benefício em sede de execução criminal, entretanto, o impetrante
protocolou petição requerendo a desistência desta ação, informando que fora
impetrado outro "Habeas Corpus" com o mesmo pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2222524-75.2020.8.26.0000 -Voto no 16.187
4
Deste modo, observo a inexistência de um dos
pressupostos do recurso, qual seja, o interesse de agir, tornando de rigor a
homologação da desistência.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM,
HOMOLOGO
O
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA, PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO
"WRIT".
Andrade de Castro

Relator